Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712820-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de interposição de duplo apelo. O primeiro interposto por Yasmim Cristine Martins Santos e o segundo pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. A segunda apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, ID. 52853739, pág.15. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao Relator, se já distribuída a apelação. A recorrente não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, a apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não há notícia de execução provisória nem de que esta seja hábil a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília/DF, 08 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator